Tribunal: STF
Processo: HC 262198
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS QUESITOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.9.2025, por Anderson dos Santos Domingues e outros, advogados, em benefício de Larissa Lemos Fernandes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.9.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.023.865/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido a paciente condenada, em 8.5.2025, às penas de quatorze anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado) (fls. 120-122, e-doc. 2). 



    Considerado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da repercussão geral, o Magistrado de primeira instância determinou a execução da pena.



    3. Em 12.5.2025, foi interposta apelação criminal em favor da paciente e corréus (fl. 135, e-doc. 2). Apresenta-se nas informações constantes do sítio eletrônico do Tribunal estadual que, em 12.9.2025, a apelação foi desprovida, tendo sido o acórdão disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico em 22.9.2025.



    4. Em 10.6.2025, impetrou-se, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2176731-40.2025.8.26.0000 em favor da paciente. 
Buscou-se a ordem para que pudesse recorrer em liberdade e a nulidade no julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando-se que os quesitos teriam sido mal formulados. Em 26.6.2025, a impetração não foi conhecida pelo Relator (fls. 157-164, e-doc. 2). Em 1º.8.2025, a Câmara Criminal, por unanimidade, negou provimento ao recurso:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. Pretensão de reconsideração da decisão não conheceu de pedido de habeas corpus. Não conhecimento da ordem que foi percucientemente motivado e fundamentado em vista do pedido e suas razões. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido” (fl. 202, e-doc. 2). 



    5. Em 6.8.2025, o Habeas Corpus n. 1.023.865/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, foi indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro (fls. 212-213, e-doc. 2). A Sexta Turma ratificou a decisão monocrática, negando provimento ao agravo regimental: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que ‘[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte’ (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    2. No caso, o entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a orientação desta Corte Superior de não ser admissível a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação da ré. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 256, e-doc. 2). 



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes pretendem a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sob a alegação de que os quesitos teriam sido apresentados de maneira deficiente e mal formulados, induzindo o Conselho de Sentença a condenar a paciente, em contrariedade aos arts. 482 e 564 do Código de Processo Penal. 



    Transcrevem os quesitos e os termos de votação em relação aos corréus e à paciente (fls. 9-15, e-doc. 1). Argumentam “que os quesitos foram mal formulados. Estes induziram os jurados para condenação. É claro que a quesitação é deficiente. A redação ou explicação dos quesitos, a atuação do juiz presidente do Tribunal do Júri pode afetar a autonomia e independência dos jurados quando as frases, explícita ou implicitamente, forem tendenciosas ou em desconformidade com o devido processo legal. Os quesitos formulados em composições compostas geram perplexidade nos jurados. Quesitos complexos com má redação ou com formulação deficiente geram a nulidade do julgamento do tribunal do júri, por violação do art. 482, parágrafo único, do CPP, o que ocorre no caso em tela” (fls. 15-15, e-doc. 1). 



    Alegam que o quesito n. 2 “induziu os jurados, com excesso de linguagem, afirmando que a Paciente concorreu de alguma forma para o crime em testilha”. Descrevem os demais quesitos e afirmam não ser “crível que a Paciente tivesse resposta SIM aos demais quesitos: (...); ou seja, os quesitos foram genéricos a todos os acusados (sendo certo que a Paciente foi denunciada diferentemente dos outros 2 denunciados)” (fls. 16-17, e-doc. 1).  



    Narram trechos da denúncia e sustentam que não “havia que se falar nas qualificadoras/quesitações nesse sentido em desfavor da Paciente. O caráter do agente e motivos do crime não devem ser considerados para fins de formulação de quesitos do júri, sob pena de ofensa aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, o que ocorre no presente caso.



    32. Assim, Excelências, havendo contradição nas respostas dos quesitos (ou induzimento), estas circunstâncias impedem a verificação da real vontade dos Jurados, o que fulmina o julgamento de nulidade absoluta, à luz da inteligência do artigo 564, parágrafo único, do Código de Processo Penal” (fls. 17-18, 
e-doc. 1). 



    Argumentam que, ao se “afirmar que a acusada Larissa Lemos Fernandes concorreu para a prática da conduta descrita no item anterior, ‘vez que incitou os demais corréus, prestando-lhes auxílio moral, permanecendo ao lado deles durante a prática dos fatos’, o quesito é apresentado com manifesta carga valorativa, dando ênfase aos traços de caráter inferidos pelo Juízo e atribuídos a acusada, partindo de uma concepção positivista, focada no ‘criminoso’ ou ‘delinquente’, atentando fundamentalmente para a intencionalidade e motivos do crime, não para a conduta que lhe está sendo imputada” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Ressaltam ter a paciente respondido “todo processo em liberdade, e de igual forma, foram indeferidos pedidos de prisão (temporária, preventiva e na sentença de pronúncia), bem como porque o Tema nº 1.068/STF não se aplica ao presente caso, por força da irretroatividade da lei penal, pois tal precedente foi julgado posteriormente à condenação pelo e. Tribunal do Júri da paciente; bem como por haver plausibilidade em eventual revisão da sentença” (fl. 27, 
e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    Requerem a suspensão dos “efeitos da decisão de origem (que decretou o início da execução da pena), até o julgamento do mérito do presente remédio heroico, expedindo-se o competente alvará de soltura, assegurando-se o status libertatis. 



    Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer do Ministério Público, ratifiquem a liminar e conceda a ordem de habeas corpus impetrada, a fim de anular o júri popular, conforme fundamentação supra, tudo, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça! 



    Por fim, pugna-se, no caso de não conhecimento do presente, a concessão da ordem de ofício, sendo certo o constrangimento ilegal que padece a Paciente” (fls. 28-29, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Este habeas veio-me distribuído por prevenção ao Habeas Corpus 
n. 256.483, no qual alegado constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão da paciente, depois da condenação pelo Tribunal do Júri, afirmando-se inaplicabilidade da tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 1.068, no julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 1.235.340, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024. 



    O objeto daquela impetração era a decisão do Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.5.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.004.499, com fundamento na Súmula 
n. 691 deste Supremo Tribunal. Em 26.5.2025, por não identificar teratologia ou ilegalidade na espécie, foi negado seguimento ao Habeas Corpus n. 256.483, também impetrado com os mesmos argumentos. Esta a ementa da decisão:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 
N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Essa decisão transitou em julgado, em 3.6.2025. 



    No Habeas Corpus n. 258.837/SP, os impetrantes buscaram novamente revogação da prisão da paciente, decretada depois de sua condenação pelo Tribunal do Júri, no mesmo processo (Ação Penal n. 1501441-82.2020.8.26.0052), com os mesmos argumentos apresentados, de inaplicabilidade do Tema n. 1.068, em razão do princípio da presunção de inocência, irretroatividade da lei penal e ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão. 



    Na decisão pela qual negado seguimento àquela ação, em 28.7.2025, assentou-se que os impetrantes repetiram os argumentos e o pedido antes decidido no Habeas Corpus n. 256.483 neste Supremo Tribunal. A única alteração nesse caso foi o julgamento colegiado do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.004.499, ao qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento, em 1º.7.2025. Em 28.7.2025, foi negado seguimento ao habeas, por não vislumbrar constrangimento ilegal na espécie. O agravo regimental interposto foi desprovido pela Primeira Turma, por unanimidade, na sessão virtual de 15.8.2025 a 22.8.2025:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. 



    Em 18.8.2025, impetrou-se neste Supremo Tribunal o Habeas Corpus n. 260.296/SP contra outro acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 14.8.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.008.830, em benefício da paciente, na mesma ação penal. Novamente, alegaram inaplicabilidade, na espécie, do Tema 1.068. 



    Naquela decisão, enfatizou-se ser firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal a compreensão de que o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa ao réu não se aplicaria ao caso da paciente, condenada pelo Conselho de Sentença pelo crime de homicídio qualificado, pelo que não haveria óbice à aplicação do Tema 1.068. 



    Em sessão virtual de 12.9.2025 a 19.9.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal reiterou a jurisprudência mencionada, no sentido de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (RE n. 1.235.340, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024, Tema 1.068). Esta a ementa do acórdão, publicado no DJe de 24.9.2025:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INAPLICABILIDADE AOS PRECEDENTES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. 



    9. No presente habeas corpus, os impetrantes alegam nulidade no julgamento pelo Tribunal do Júri, sustentando má formulação dos quesitos apresentados ao Conselho de Sentença. Insistem, pela quarta vez, em que seria inaplicável na espécie o Tema n. 1.068, “por força da irretroatividade da lei penal, pois tal precedente foi julgado posteriormente à condenação pelo e. Tribunal do Júri da paciente; bem como por haver plausibilidade em eventual revisão da sentença” (fl. 27, e-doc. 1). 



    Como anotado nas decisões proferidas, o decidido pelo juízo de origem harmoniza-se com a tese firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340 (Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024, Tema 1.068), no sentido de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.



    10. No julgamento pelo Tribunal do Júri, a paciente foi condenada a quatorze anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado) (fls. 120-122, 
e-doc. 2). 



    11. Na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Habeas Corpus n. 2176731-40.225.8.26.0000//50000, assentando a impossibilidade de reiteração de pedido de revogação da prisão da paciente, decretada depois de sua condenação pelo Tribunal do Júri. Ressaltou que “a pretensão deduzida já foi devidamente analisada por esta Colenda Câmara no Habeas Corpus nº 2143434-42.2025.8.26.0000, julgado 
em 3 de junho de 2025, em que, por unanimidade, foi denegada a ordem, caracterizando, portanto, mera reiteração” (fl. 203, e-doc. 2). Sobre o pedido de nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da alegada má formulação dos quesitos, assim concluiu o Relator:



    “A decisão agravada não comporta modificação.



    Os fundamentos do presente agravo cuidam de mera reprodução do quanto reclamado no habeas corpus, a respeito dos quais restou assim decidido: 



    (...) Sobre a alegação de nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, em razão da má formulação dos quesitos, esta Relatoria vem acompanhando o entendimento dos Tribunais Superiores acerca do desvirtuamento da finalidade do habeas corpus no processo penal brasileiro, que acabou por se transformar em substituto de recursos legalmente previstos para impugnar determinadas decisões, mitigando, assim, sua importância como garantia fundamental prevista na Constituição Federal para tutela da liberdade de locomoção ir, vir e permanecer, contra prisão ou ameaça de prisão ilegal ou abusiva (art. 5º, inciso LXVIII), e atravancando a máquina judiciária. 



    Destacam-se, pois, trechos do voto da Eminente Ministra Relatora Rosa Weber, no julgamento do HC nº 104.045/RJ pelo E. Supremo Tribunal Federal, que foi unanimemente julgado extinto por inadequação da via processual: ‘Assim, é o habeas corpus uma garantia da liberdade de locomoção ir, vir e permanecer, contra violência ou coação, pressupondo, portanto, uma prisão, uma ameaça de prisão ou pelo menos alguma espécie de constrangimento físico ou moral à liberdade física (...) Nos últimos anos, todavia, tem se verificado um desvirtuamento da garantia constitucional. Ilustrativamente, notícia divulgada no site do Superior Tribunal de Justiça em 29.5.2011 ('Número de habeas corpus dobra em três anos e preocupa Ministros') revela atingida naquela data a marca de duzentos mil habeas corpus impetrados perante aquela Corte. E, segundo os dados estatísticos disponibilizados, naquele ano nela foram distribuídos 36.125 habeas corpus, número quase equivalente ao total de processos distribuídos perante este Supremo Tribunal Federal no mesmo ano (de 38.109) 38.109) (...) Tais números só foram possíveis em virtude da prodigalização e da vulgarização do habeas corpus (...) Embora restrito seu cabimento, segundo a Constituição, a casos de prisão ou ameaça de prisão, passou-se a admiti-lo como substitutivo de recursos no processo penal, por vezes até mesmo sem qualquer prisão vigente ou sem ameaça senão remota de prisão (...) O desvirtuamento do habeas corpus também tornou sem sentido o princípio da exaustividade dos recursos no processo penal. De nada adianta a lei prever um número limitado de recursos contra decisões finais ou contra decisões interlocutórias se se entender sempre manejável o habeas corpus (...) A preservação da racionalidade do sistema processual e recursal, bem como a necessidade de atacar a sobrecarga dos Tribunais recursais e superiores, desta forma reduzindo a morosidade processual e assegurando uma melhor prestação jurisdicional e a razoável duração do processo, aconselham seja retomada a função constitucional do habeas corpus, sem o seu emprego como substitutivo de recurso no processo penal (...) Admitir o habeas corpus como substitutivo do recurso, diante de expressa previsão constitucional, representa burla indireta ao instituto próprio, cujo manejo está à disposição do sucumbente, observados os requisitos pertinentes’ (STF HC nº 104.045/RJ Min. Rel. Rosa Weber Dje 06/09/2012 sem destaques no original). 



    Nesse sentido, também se pronunciou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:



    (...) Destarte, o exame dos elementos objetivos e subjetivos necessários à obtenção do pleito sub judice dependem de profunda incursão na prova, condizente com o julgamento de recurso de apelação, abrindo-se, assim, caminho e lugar apropriados para toda a discussão aqui inadequadamente lançada’



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus’ (fls. 126//133-principal).



    Destarte, o não conhecimento da ordem foi percucientemente motivado e fundamentado em vista do pedido e suas razões, daí porque mantenho a decisão monocrática proferida 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental, mantendo, assim, a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 204-208, e-doc. 2). 



    12. Na decisão impugnada neste habeas corpus, a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental, com estes fundamentos:



    “Em que pese a argumentação do agravante, a decisão agravada não merece alteração. 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    Conforme explicitado na decisão agravada, não se verifica o alegado constrangimento ilegal, pois o entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a orientação desta Corte Superior de não ser admissível a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu. 



    Nesse mesmo sentido:



    (...) Assim, não se vislumbra a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 258-260, e-doc. 2). 



    13. O pleito de nulidade no julgamento pelo Tribunal do Júri, com o argumento de má formulação de quesitos, apresentado nesta ação, não foi debatido no acórdão impugnado nem no julgamento do Habeas Corpus 
n. 2176731-40.225.8.26.0000//50000, desprovido no Tribunal de origem. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    14. Ademais, quanto à suscitada nulidade no julgamento pelo Tribunal do Júri, com alegação de que teria havido má formulação de quesito, que teria induzido o Conselho de Sentença a condenar a paciente, enfatize-se que a impugnação da alegada nulidade haveria de ser apresentada, se fosse o caso, no momento processual oportuno, na sessão plenária do Tribunal do Júri. 



    Nos termos do inc. VIII do art. 571 do Código de Processo Penal, nulidades ocorridas em julgamento em plenário ou em audiência devem ser suscitadas “logo depois de ocorrerem”.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC 
n. 132.273, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.10.2016). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DO JÚRI. FALTA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. INC. VIII DO ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 160.545-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. No procedimento do Júri, as possíveis impugnações devem ser apresentadas imediatamente, na própria sessão de julgamento, conforme dicção do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    2. Além disso, esta CORTE já decidiu que ‘a ausência de quesito referente à tese de desistência voluntária não inquina de nulidade o julgamento, porquanto a resposta positiva dos jurados ao quesito 
da tentativa afasta, automaticamente, a hipótese de desistência voluntária’ (HC 112.197/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/6/2012). 



    (...) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 
n. 206.780-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora